Tribunal: TJSP
Processo: 2281135-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO IMPRÓPRIO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Presença de indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Efetiva responsabilidade penal do paciente que extrapola os estreitos limites do writ e que deve ser apurada na ação penal, havendo audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. A pandemia de COVID-19 não autoriza a

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO IMPRÓPRIO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Presença de indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Efetiva responsabilidade penal do paciente que extrapola os estreitos limites do writ e que deve ser apurada na ação penal, havendo audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática a presos pelo perigo de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281135-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é paciente MARCOS
CESAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA e Impetrante LEONARDO HENRIQUE
VIECILI ALVES, é impetrado MMJD DA 1a VARA DO FORO DE PALMITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281135-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13.638 - D
2
H . C . n o 2 2 8 1 1 3 5 - 2 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . L e o n a r d o H e n r i q u e V i e c i l i
A l v e s
P a c i e n t e :
M a r c o s
C e s a r
C a v a l c a n t e
d e
O l i v e i r a
C o m a r c a : P a l m i t a l
VOTO No 13.638
Habeas corpus. ROUBO IMPRÓPRIO. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Presença de
indícios de autoria. Custódia necessária para a
garantia
da
ordem
pública.
Efetiva
responsabilidade penal do paciente que extrapola
os estreitos limites do writ e que deve ser apurada
na ação penal, havendo audiência de instrução e
julgamento designada para data próxima. A
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou
a concessão de prisão domiciliar de forma
automática a presos pelo perigo de contágio.
Ordem denegada.
1) O Advogado Leonardo Henrique Viecili Alves impetra
o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARCOS
CESAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Palmital, nos autos
de no 1500453-29.2020.8.26.0580.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva e indeferido o pedido de
liberdade provisória sem fundamentação válida, estando ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP, e não havendo indícios de autoria e
materialidade. Nessa senda, destaca que: "O suposto bem não foi encontrado
na posse do paciente e (...) que as partes foram abordadas pelos policiais em vias de
fato, restando apenas a palavra de uma pessoa contra a de outra" e que: "(...) não
houve violência física contra a vítima, mas sim agressões mútuas que sequer foram
objeto de exame (IML)". Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281135-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13.638 - D
3
residência fixa em outro Município, no qual é, inclusive, funcionário público
municipal e estava na Comarca apenas para participar do aniversário de sua
neta. Alega, por fim, que o paciente se encontra em tratamento psiquiátrico
(CID F32.1 cf. doc. em anexo), necessita de inúmeros medicamentos e
pertencente ao grupo de risco, caso seja contaminado pelo coronavírus.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas
cautelares alternativas, ou a substituição por prisão domiciliar. Pugna, ainda,
pelo prequestionamento dos arts. 5o, LXI e LXVI, da CF.
A fls. 44/45 o impetrante juntou aos autos a cópia do
relatório final do Delegado e a fls. 48 reitera a concessão do pedido liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 49/50).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 54/64).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 21/11/2020, o paciente, logo depois
de subtrair, para si, uma motocicleta, da marca/modelo Honda/Biz 125 ES,
placas CDO-8434/Assis, ano/modelo 2012, cor vermelha, empregou
violência contra a vítima G.C.S. a fim de assegurar a detenção da coisa para
si.
Extrai-se que o paciente, aproveitando-se que o portão
da residência da vítima estava aberto e que havia uma motocicleta
estacionada, adentrou no imóvel, levou o veículo para fora da casa e tentou
funcionar o motor para se evadir. Contudo, o paciente foi avistado pela
vítima que foi em sua direção a fim de abordá-lo. O paciente, porém,
empurrou a vítima por duas vezes, que chegou a cair ao chão. Ocorre que
MARCOS não conseguiu dar partida na motocicleta e a vítima passou a lhe
desferir tapas, tendo o paciente empreendido fuga. A vítima foi em seu
encalço e entrou em luta corporal com o paciente, momento em que foram
abordados por policiais que passavam pelo local, os quais se dirigiram até a
residência da vítima e constataram que a motocicleta estava na calçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281135-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13.638 - D
4
Interrogado, o paciente disse que apenas se recordava de que havia
ingerido bebida alcóolica em uma festa e que havia se envolvido em uma
briga. Diante disso o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 1o,
do CP (fls. 3/7 e 70/71 na origem).
Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva e mantida por decisões fundamentadas, nos termos dos arts. 93,
IX e 5o, LXI, da CF (fls. 45/47 e 113/116 na origem e 39/40 do HC).
In casu, há indícios de autoria extraídos do auto de
prisão em flagrante, notadamente dos depoimentos da vítima e das
testemunhas policiais, tanto que oferecida e recebida a denúncia contra o
paciente.
Anote-se que a ausência de exame de corpo de delito
decorre do fato da vítima ter declarado não ter suportado qualquer ferimento
(fls. 5 na origem).
Ademais, a custódia se afigura necessária para a
garantia da ordem pública, a teor do art. 312 do CPP e art. 5o, LXVI, da CF,
considerando que o paciente está sendo acusado da prática de crime que
envolveu violência física contra pessoa.
Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não
seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP), bem
como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
Por outro lado, a efetiva responsabilidade penal do
paciente exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que extrapola
os estreitos limites do habeas corpus, tratando-se de matéria de mérito da
ação penal, não se olvidando que há audiência de instrução, debates e
julgamento já designada para o dia 28/1/2021.
No mais, a situação excepcional enfrentada em razão
da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de
prisão domiciliar de forma automática a presos pelo perigo de
contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Na
presente
hipótese,
embora
o
paciente
seja
acometido de depressão, referida enfermidade não o enquadra no grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281135-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13.638 - D
5
risco, bem como nada indica que o tratamento de saúde e medicamentoso
de que necessita não possa ser providenciado no cárcere.
Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas
providências para conter a propagação do Coronavírus.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator